Tribunal: TJPA
Processo: 0810454-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810454-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: IVANILDO DA SILVA CORRÊA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. AFRONTA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE ELE FOI RECONHECIDO IMEDIATAMENTE PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O acusado, ora paciente, foi reconhecido de maneira presencial pela vítima e testemunhas, e não por fotografia, não havendo que se falar em infringência ao artigo 226, do Código de Processo Penal.

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
cuja pretensão é a nulidade da resp. sentença, por suposta violação ao art. 226, do CPP, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Eduardo Nascimento de Moura, em favor do nacional Ivanildo da Silva Corrêa, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Pede, ao final,
ipsis litteris
:

“Alfim, requer a concessão da ordem para que seja julgado totalmente procedente o pedido para fins de anular a sentença condenatória.” <sic>

Junta documentos (Id. 6512227 a 6512234).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me os autos conclusos, Id. 6535124.

Ausente pedido liminar, foram requisitadas as informações, Id. 6538182, que foram prestadas pelo impetrado, Id. 6551155, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
habeas corpus
, Id. 6691245.

O feito foi levado a julgamento na 58ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 19/10/2021 a 21/10/2021, que, à unanimidade, não conheceu da ordem impetrada por ter sido utilizada a ação constitucional como sucedâneo recursal (Id. 6834205).

Inconformada, a defesa interpôs recurso ordinário junto ao Superior Tribunal de Justiça
-
ROHC de nº 156655/PA (2021/0358326-5) -. Distribuído o feito à relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em decisão monocrática proferida no Agravo Regimental, concedeu a ordem de ofício para determinar que este e. Tribunal aprecie as questões suscitadas pelo impetrante, como entender de direito, Id. 7597702.

O impetrante manifestou seu interesse de promover a sustentação oral na defesa do paciente, Id. 7773699.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, observa-se que o alegado constrangimento ilegal se volta contra a r. sentença que condenou o paciente à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, supostamente por violação ao artigo 226, do CPP.

Pois bem.

Data venia
, não vislumbro a ilegalidade suscitada, na medida em que o reconhecimento da autoria do crime de roubo imputada ao réu/paciente ocorreu logo após a prisão em flagrante e de forma presencial, pela vítima e testemunhas, inclusive dentro do próprio veículo policial. Assim, transcrevo da resp. sentença (Id. 6512227) o seguinte,
verbis:

“(...).

Com efeito, é verdade que o supramencionado dispositivo legal e a jurisprudência exigem que, para a realização de reconhecimento, haja o chamamento daquela pessoa que irá reconhecer, a colocação do suposto acusado ao lado de outras pessoas, se for possível, que poderá ocorrer sem o sujeito ser visto pelos que serão reconhecidos, em caso de eventual receio de intimidação ou outra influência, e que se lavrará termo,
porém, a identificação se deu no local da recuperação da moto, breve tempo depois do fato criminoso, e a vítima
Isaías
estava nesse local
.

Não havia ali receio algum de influência negativa contra a vítima, não havia sinais de obstrução da visão do acusado pela vítima,
além dele ter visto o momento da prisão e ter visto estar no carro da polícia (camburão) não somente o acusado, mas também foi colocado outro conduzido, segundo informou a vítima, o que leva ao entendimento da não violação do preceito e finalidade do art. 226 do CPP neste caso concreto.

In casu,
restou confirmado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas em Juízo e das declarações da própria vítima que o denunciado foi identificado pela vítima porque possuía as características físicas daquele que havia há pouco tempo abordado a vítima e sua amiga naquele mesmo dia. Trata-se, pois, de se considerar que não houve violação ao dispositivo legal mencionado.

Sobre o tema, afirma a jurisprudência do
STJ (HC 598.886-SC)

que é nulo o reconhecimento do acusado com base em fotografias e em ferimento aos preceitos do art. 226 do CPP, para evitar reconhecimento falho e erro judiciário ou injustiças, bem como sob o fundamento de que a psicologia humana é dada a falhar com o decurso do tempo e das circunstâncias.

O caso concreto que levou ao precedente da jurisprudência do STJ, refere-se a caso diametralmente oposto ao caso vertente nestes autos, pois naquele processo julgado pelo E. STJ a testemunha reconheceu o acusado somente por fotografias ou imagens de redes sociais, e nem mesmo comparecendo à delegacia para o reconhecimento presencial, o que representaria uma falha na aplicação do art. 226 do CPP e sobretudo em possível ilegalidade ou vício do reconhecimento em si, mostrando-se a testemunha do precedente insegura quanto ao reconhecimento
(como se denota do julgado no aludido HC), como pode ser lido no Voto do eminente relator.

O flagrante se deu sobretudo à imediata perseguição da vítima pela polícia e pelo ofendido, em relação ao acusado, logo após, como preceitua e possibilita o art. 302, III, do CPP.

O art. 302, III, do CPP prevê:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

(...).

III -
é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

Essa foi a situação dos autos, a vítima logo após o roubo contactou a empresa que faz a segurança pelo rastreamento e segundo informa ISAÍAS, a pessoa dessa empresa foi com ele até o imóvel onde estava sua moto.

Paralelamente, a polícia também foi acionada, segundo as declarações testemunhais dos policiais, via NIOP, e também chegaram ao local.

(...).

E identificação se deu por duas vítimas, não apenas por uma, tanto o senhor ISAÍAS na delegacia e em juízo, quanto por ANA PAULA, na delegacia, poucos momentos após o fato.

Outrossim, a vítima declarou em juízo que viu quando o acusado foi preso, identificando-o com clareza, segundo seu depoimento, e que o acusado foi colocando no camburão ao lado de outra pessoa, portanto, não estando sozinho quando o reconheceu no exato momento da prisão, bem como a vítima ANA PAULA também alega, em consonância, a mesma coisa, nos autos do inquérito policial, de que identificou o acusado, repita-se, no camburão quando ele chegou com outra pessoa sendo conduzida, além das motos que foram apreendidas.

Assim, entendo que a autoria delitiva está comprovada tanto pelo fato da vítima ter identificado o acusado, em juízo e na delegacia, e no momento de sua prisão, atendendo-se também a descrição legal de haver outra pessoa ao lado dele.

A descrição dos autos condiz tanto com a palavra da vítima, quanto também pela atuação policial de identificação do local onde estava moto, pelas informações recebidas via NIOP, que detinha de lugar, da moto e descrição dos acusados.

(...).

A identificação pela vítima não é o único meio de comprovação da autoria delitiva. E as provas convergem, tanto a identificação imediata pelas vítimas como pelo testemunho policial e ainda o depoimento da testemunha de defesa.

Assim, não se está infringindo o relevante precedente do Egrégio
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
acima apontado, ao contrário, confirma-se, quando da fundamentação do Habeas Corpus se extrai (Voto do Min. Relator do HC 598.886-SC no STJ, Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ):

(omissis).

Ademais, a vítima o reconheceu no momento da prisão e a polícia o fez em razão da descrição e da localização do bem roubado. São, portanto, dois elementos de convicção que de modo seguro vieram aos autos.

Diante disto, neste caso o reconhecimento não se deu no interior de uma sala da delegacia/polícia sem se colocar outros supostos agentes ao lado do que se quer identificar a autoria, ou por meio de fotos ilegíveis, mas sim, por meio da presença física da vítima no local dos fatos em seguida à imediata perseguição do bem roubado, achando-se o bem e tendo a vítima o identificado ali, não há que se falar em nulidade da colheita de provas, ou do reconhecimento, havendo motivos suficientes para, no presente caso, cumprida a exegese do art. 226 do CPP e cumpridos os termos do recente HC 598.886-SC julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A autoria, portanto, é certa e recai sobre o acusado e agente não identificado na investigação, pois apesar de rumores e informações recebidas de que o segundo agente criminoso seria um irmão do acusado, isto não foi comprovado nos autos.” <sic>

A jurisprudência ratifica o entendimento consignado aqui neste
writ
,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ART. 157, § 2°, INCISO II, N/F DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME DE ROUBO MAJORADO - 2 VEZES. (...). RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

3. No caso concreto, quanto à questão do reconhecimento pessoal e/ou fotográfico, as particularidades da situação fática apresentam distinção com a nova orientação desta Corte Superior sobre o reconhecimento do réu. Na presente hipótese, momentos depois do ocorrido foram encontrados objetos (chave do carro e agenda da vítima) dispensados pelo réu ao lado da oficina onde abordado, além do carro, e o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo posteriormente ratificado pelas testemunhas em juízo, oportunidade na qual o réu foi apontado como o autor do delito. Assim resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva de que as vítimas não reconheceram o autor do crime e que não houve observância dos procedimentos do art. 226 do CPP.

4. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 619.619/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Assim, afasta-se a alegação de nulidade do reconhecimento do paciente por suposta violação do art. 226, do CPP.

À vista do exposto, inexistindo gravame a ser reparado pela via mandamental, conheço da impetração e a denego.

É como voto.

Belém, 07/02/2022